Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Execução de título extrajudicial. Salário. Impenhorabilidade. Mitigação. Dignidade. Devedor. Preservada. Possibilidade.
I- Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu a penhora sobre os rendimentos do devedor.
II- Questão Em Discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é possível a penhora sobre o salário do devedor em cumprimento de sentença.
III- Razões De Decidir
3. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
IV- Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: É possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1263997, processo no 0710.757-45.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020.